Tribunal: TJSP
Processo: 1000667-28.2019.8.26.0058
Classe: Apelação Cível / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de obrigação de fazer – Direito à Saúde – Autor acometido de "Acidente Vascular Cerebral – AVC" – Pretensão ao fornecimento de medicamentos, insumos, cadeiras de rodas e de banho e atendimento médico residencial (home care) em tempo integral.

Home care – Inadmissibilidade – Município que já disponibiliza o Serviço de Atendimento Domiciliar (SAD), prestado por equipe

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de obrigação de fazer – Direito à Saúde – Autor acometido de "Acidente Vascular Cerebral – AVC" – Pretensão ao fornecimento de medicamentos, insumos, cadeiras de rodas e de banho e atendimento médico residencial (home care) em tempo integral.

Home care – Inadmissibilidade – Município que já disponibiliza o Serviço de Atendimento Domiciliar (SAD), prestado por equipe multidisciplinar – Demais prescrições que devem ser fornecidas ao autor.

Aplicabilidade da tese firmada por ocasião do julgamento do REsp n.o 1.657.156/RJ – Tema n.o 106 de Recurso Repetitivo/STJ.

Verba honorária corretamente arbitrada nos termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil – Valor readequado, porém.

Recursos parcialmente providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000667-28.2019.8.26.0058
C
Registro: 2020.0000229421
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000667-28.2019.8.26.0058, da Comarca de Agudos, em que é apelante/apelado DIEGO
HENRIQUE DE OLIVEIRA, é apelado/apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE
AGUDOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial provimento
aos recursos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente sem voto), LUCIANA BRESCIANI E CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI.
São Paulo, 31 de março de 2020.
RENATO DELBIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000667-28.2019.8.26.0058
C
Voto no 17.176
Apelação Cível n.o 1000667-28.2019.8.26.0058
Apte/Apdo
: DIEGO HENRIQUE DE OLIVEIRA
Apda/Apte
: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS
Comarca
: AGUDOS
Juíza de 1o Grau: ANA HELENA CARDOSO COUTINHO CRONEMBERGER
APELAÇÃO Ação de obrigação de fazer Direito à Saúde
Autor acometido de “Acidente Vascular Cerebral
AVC”

Pretensão ao fornecimento de medicamentos, insumos, cadeiras de
rodas e de banho e atendimento médico residencial (home care)
em tempo integral.
Home care Inadmissibilidade Município que já disponibiliza o
Serviço de Atendimento Domiciliar (SAD), prestado por equipe
multidisciplinar Demais prescrições que devem ser fornecidas ao
autor.
Aplicabilidade da tese firmada por ocasião do julgamento do REsp
n.o 1.657.156/RJ Tema n.o 106 de Recurso Repetitivo/STJ.
Verba honorária corretamente arbitrada nos termos do art. 85, § 8o,
do Código de Processo Civil Valor readequado, porém.
Recursos parcialmente providos.
Trata-se de apelação interposta nos autos
da ação que visa à condenação do Município de Agudos, a
fornecer ao autor, acometido de “Acidente Vascular Cerebral
AVC”, medicamentos, insumos, cadeiras de rodas e de banho e
atendimento médico residencial (home care) em tempo integral,
tendo sido julgada procedente pela r. sentença de fls. 74/75.
Apelou o autor (fls. 78/84) requerendo a
majoração
da verba
honorária, aplicando-se o critério
previsto no art. 85, § 4.o, inciso III, do Código de Processo
Civil, entre 10% e 20% sobre o valor atualizado atribuído à
causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000667-28.2019.8.26.0058
C
Também apelou o réu (fls. 85/94) pugnando,
em síntese, pela inversão do julgado ou, subsidiariamente,
exclusão da verba honorária.
Apenas o réu ofertou contrarrazões (fls.
95/99 e 104).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Cuida-se de apelações interpostas em face
da r. sentença que julgou procedente a ação ajuizada contra o
Município de Agudos visando fornecer ao autor, acometido de
“Acidente Vascular Cerebral
AVC”, medicamentos, insumos,
cadeiras de rodas e de banho e atendimento médico residencial
(home care) em tempo integral.
Quanto ao mérito, observo ser aplicável à
espécie a tese firmada por ocasião do julgamento do REsp n.o
1.657.156/RJ
Tema n.o 106 de Recurso Repetitivo/STJ1,
segundo a qual:
“A concessão dos medicamentos não incorporados em atos
normativos do SUS exige a presença cumulativa dos
seguintes requisitos:
(i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado
e circunstanciado expedido por médico que assiste o
paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do
medicamento, assim
como
da
ineficácia,
para
o
tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo
SUS;
(ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do
medicamento prescrito;
(iii) existência de registro na ANVISA do medicamento”.
É
cediço
que
o
cidadão
tem
direito
assegurado à saúde, sendo dever do Estado (lato sensu)
patrociná-lo, conforme determinam o art. 196 da Constituição
1 “Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do
SUS”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000667-28.2019.8.26.0058
C
Federal2 e o art. 219 da Constituição do Estado de São
Paulo4. O bem maior a ser preservado, no caso dos autos, é a
vida. E contra este não há interpretação legal, orçamento,
competência
administrativa
ou
reclamo
que
possa
ser
interposto. Nenhuma vida humana vale menos do que um
orçamento, público ou privado, e, sendo dever do Poder
Público garantir a vida do cidadão, tem ele o dever de
fornecê-lo integralmente a quem necessitar.
Ainda, considera-se que a saúde é obrigação
de todos os entes federados, quais sejam União, Estados,
Distrito Federal e Municípios. E se um deles tiver de assumir
alguma obrigação que não seja originariamente sua poderá
efetuar a compensação de gastos com o ente que julgar
competente para a questão. O que não se pode conceber é que o
paciente fique à míngua do tratamento de que necessita por
conta de impasse administrativo, devendo as pessoas jurídicas
de direito público interno resolver entre si sobre a
complementaridade do serviço de saúde prestado e, assim,
sobre quem recairá definitivamente o encargo.
Nem mesmo se pode afirmar, com a devida
vênia de entendimento em outro sentido, que os
medicamentos/insumos prescritos não se encontram em lista
padronizada pelo SUS. Não se coaduna com o alcance que se
deve conferir à norma constitucional a possibilidade de se
permitir que o Estado fixe quais os medicamentos que pretende
fornecer, pois se assim for restará sempre ao alvitre do
administrador
decidir
quais
os
medicamentos/insumos
a
população poderá consumir. O correto, pois, é permitir que o
2 CF art. 196: "A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e
econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário
às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação".
4 CESP art. 219: "A saúde é direito de todos e dever do Estado".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000667-28.2019.8.26.0058
C
cidadão apresente a necessidade, devidamente documentada e
com pedido subscrito por médico, público ou particular, e não
se tratando de medicamento de caráter experimental ou que
tenha sido excluído de terapia oficial por não ter eficácia
comprovada ou ainda ser elemento integrante de terapia não
aprovada no País, o tratamento deve ser fornecido de acordo
com a prescrição médica e não com a vontade do administrador.
Desta forma, rejeita-se a alegação de falta de interesse de
agir arguida pela Fazenda do Estado.
De infringência ao princípio da tripartição
e independência de Poderes não se pode falar, na medida em
que fazer cumprir a lei é atribuição exclusiva do Poder
Judiciário. Ademais, basta atentar para a existência de lei
que manda fornecer o tratamento, de forma que o Poder
Judiciário está apenas determinando o seu cumprimento5.
Anote-se que o Egrégio Supremo Tribunal
Federal, guardião do Texto Maior, firmou entendimento segundo
o qual todas as questões legais restam superadas ante a
defesa da vida, o bem maior a ser tutelado, conforme se
extrai dos seguintes arestos:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
FORNECIMENTO
DE
MEDICAMENTOS
A
PACIENTE
HIPOSSUFICIENTE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. Paciente carente
de recursos indispensáveis à aquisição dos medicamentos
de que necessita. Obrigação do Estado de fornecê-los.
Precedentes.
Agravo
regimental
a
que
se
nega
provimento. (STF 2.a Turma AI-AgR 648971/RS Rel.
Min. EROS GRAU DJ 28.09.2007).
PACIENTES COM ESQUIZOFRENIA PARANÓIDE E DOENÇA MANÍACO-
DEPRESSIVA CRÔNICA, COM EPISÓDIOS DE TENTATIVA DE
SUICÍDIO - PESSOAS DESTITUÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS
- DIREITO À VIDA E À SAÚDE - NECESSIDADE IMPERIOSA DE
SE PRESERVAR, POR RAZÕES DE CARÁTER ÉTICO-JURÍDICO, A
5 TJSP - Súmula n.o 65: "Não violam os princípios constitucionais da separação e independência dos
poderes, da isonomia, da discricionariedade administrativa e da anualidade orçamentária as decisões
judiciais que determinam às pessoas jurídicas da administração direta a disponibilização de vagas em
unidades educacionais ou o fornecimento de medicamentos, insumos, suplementos e transporte a crianças
ou adolescentes".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000667-28.2019.8.26.0058
C
INTEGRIDADE DESSE DIREITO ESSENCIAL - FORNECIMENTO
GRATUITO DE MEDICAMENTOS INDISPENSÁVEIS EM FAVOR DE
PESSOAS CARENTES - DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO (CF,
ARTS. 5o, "CAPUT", E 196) - PRECEDENTES (STF) - ABUSO
DO DIREITO DE RECORRER - IMPOSIÇÃO DE MULTA - RECURSO
DE AGRAVO IMPROVIDO. O DIREITO À SAÚDE REPRESENTA
CONSEQUÊNCIA CONSTITUCIONAL INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À
VIDA. - O direito público subjetivo à saúde representa
prerrogativa
jurídica
indisponível
assegurada
à
generalidade das pessoas pela própria Constituição da
República
(art.
196).
Traduz
bem
jurídico
constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve
velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem
incumbe formular - e implementar - políticas sociais e
econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos,
o
acesso
universal
e
igualitário
à
assistência
farmacêutica e médico-hospitalar. - O direito à saúde -
além de qualificar-se como direito fundamental que
assiste a todas as pessoas - representa conseqüência
constitucional indissociável do direito à vida. O Poder
Público, qualquer que seja a esfera institucional de
sua
atuação
no
plano
da
organização
federativa
brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema
da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que
por
censurável
omissão,
em
grave
comportamento
inconstitucional. A INTERPRETAÇÃO DA NORMA PROGRAMÁTICA
NÃO
PODE
TRANSFORMÁ-LA
EM
PROMESSA
CONSTITUCIONAL
INCONSEQÜENTE. - O caráter programático da regra
inscrita no art. 196 da Carta Política - que tem por
destinatários todos os entes políticos que compõem, no
plano institucional, a organização federativa do Estado
brasileiro
-
não
pode
converter-se
em
promessa
constitucional inconseqüente, sob pena de o Poder
Público, fraudando justas expectativas nele depositadas
pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o
cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto
irresponsável de infidelidade governamental ao que
determina
a
própria
Lei
Fundamental
do
Estado.
DISTRIBUIÇÃO
GRATUITA,
A
PESSOAS
CARENTES,
DE
MEDICAMENTOS ESSENCIAIS À PRESERVAÇÃO DE SUA VIDA E/OU
DE SUA SAÚDE: UM DEVER CONSTITUCIONAL QUE O ESTADO NÃO
PODE DEIXAR DE CUMPRIR. - O reconhecimento judicial da
validade jurídica de programas de distribuição gratuita
de medicamentos a pessoas carentes dá efetividade a
preceitos fundamentais da Constituição da República
(arts. 5o, "caput", e 196) e representa, na concreção
do seu alcance, um gesto reverente e solidário de
apreço à vida e à saúde das pessoas, especialmente
daquelas que nada têm e nada possuem, a não ser a
consciência de sua própria humanidade e de sua
essencial dignidade. Precedentes do STF. (STF
2.a
Turma RE-AgR 393175/RS Rel. Min. CELSO DE MELLO
DJ 02.02.2007).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000667-28.2019.8.26.0058
C
Por outro lado, no tocante ao “home care”,
o autor pode utilizar o Serviço de Atendimento Domiciliar
(SAD),
fornecido
pelo
SUS,
composto
por
equipes
multiprofissionais e interdisciplinares, apropriado a quem
necessita de tratamento e reabilitação a ser prestado em
continuidade no âmbito domiciliar, já fornecido pelo réu
conforme documento de fls. 48/53.
Em assim sendo, comporta parcial reparo o
r. julgado a fim de se determinar ao réu o fornecimento das
prescrições médicas (medicamentos de fls. 22, insumos,
cadeiras de rodas e de banho), exceto o serviço de home care,
desde que mantido o fornecimento do Serviço de Atendimento
Domiciliar (SAD), observada eventual multa diária a ser
fixada pelo Juízo de primeiro Grau, se o caso, colhendo
parcial acolhida o recurso do réu.
Quanto à verba honorária, sem razão o autor
quanto à aplicação do disposto no art. 85, § 4.o, inciso III,
do Código de Processo Civil, porquanto, considerando a pouca
especialidade da causa, bem como por se tratar de ação de
obrigação de fazer, cujo proveito econômico se apresenta de
forma mediata, devendo mesmo ser observado os termos do art.
85, § 8.o, do Código de Processo Civil.
Nesse sentido, decidiu esta C. Câmara, in
verbis:
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. Obrigação de fazer. Autora
portadora de esclerose múltipla, razão pela qual
necessita do medicamento Tecfidera 240 mg. Verba
honorária. Redução. Admissibilidade. A verba honorária
fixada em 10% sobre o valor da causa é excessiva e deve
ser reduzida. Observância do art. 85, § 8o, do NCPC.
Recurso
parcialmente
provido.
(TJSP;
Apelação
1040488-58.2016.8.26.0506; Relator (a): Claudio Augusto
Pedrassi; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público;
Foro de Ribeirão Preto - 1a Vara da Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 22/05/2018; Data de Registro:
22/05/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000667-28.2019.8.26.0058
C
Contudo, no patamar em que fixados os
honorários R$ 500,00 tem-se que se mostra desproporcional
à atividade profissional do patrono do autor, devendo ser
readequado o montante para R$ 1.500,00, colhendo parcial
provimento o apelo interposto para tal desiderato.
Em razão da sucumbência recursal, a teor do
disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil,
deverá o autor arcar com honorários advocatícios em favor do
patrono do réu no valor de R$ 500,00, observada a gratuidade
concedida (fls. 24). Deixo, todavia, de majorar a verba
honorária devida pelo réu ao patrono do autor tendo em vista
a ausência de contrarrazões (fls. 104)6.
Considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional aventada, observado que
é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão tenha sido analisada.
Ante tais ponderações, pelo meu voto, dou
parcial provimento aos recursos.
RENATO DELBIANCO
Relator
6 Cf. NEGRÃO, Theotonio et ali. Novo Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor. 47.a ed.
atual. e reform. São Paulo: Saraiva, 2016, nota 51 ao art. 85, p. 192.